Tribunal: TJMT
Processo: 1039396-89.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039396-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO DA SILVA - CPF: 496.808.201-06 (APELANTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – INSPEÇÃO COM ACOMPANHAMENTO - LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores quanto à recuperação de consumo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039396-89.2022.8.11.0041

APELANTE: FABRÍCIO DA SILVA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABRÍCIO DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,

lançada nos autos da Ação Indenizatória c/c Antecipação de Tutela

c/c Obrigação de Não Fazer, ajuizada em desfavor
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC,

restando suspensa a exigibilidade da condenação, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“nos autos são discutidos os valores de R$ 8.686,60 e R$ 2.895,13, ambas do mês de junho de 2022 e o valor de R$ 3.944,18 referente ao mês de abril de 2022, como pode-se perceber não há qualquer padrão nos valores, confirmando que a apelada cobra de forma que bem entender dos consumidores que se veem de mãos atadas com tais condutas” (sic).

Defende que “
a apelada, sem qualquer parâmetro, cobra valores aleatórios e astronômicos dos consumidores, os colocando em posição de pagar valores que não consumiram, quando questionada sobre os valores, apenas informa ser recuperação de consumo, sem qualquer tipo de comprovação ou perícia acompanhada pelo apelante
” (sic).

Assevera que
“a apelada não efetua perícia ou qualquer tipo de verificação no medidor de energia, transferindo o ônus integralmente ao consumidor, cobra valores absurdos a seu bel prazer, a forçando pagar tais valores sob pena de corte no fornecimento de energia, como faz indiscriminadamente, conforme comprovados ao longo dos presentes autos até mesmo descumprindo a liminar imposta, ainda traz TOI sem qualquer assinatura do apelante” (sic)
.

Afiança que
“outro ponto fundamental, é que não existe um laudo do INMETRO ou qualquer outro órgão, ou ao menos nunca foi disponibilizado a apelante, só existe a cobrança
(sic). Afirma que “
não é de hoje que a apelada vem realizando esse tipo de prática, tirando o relógio, colocando outro no lugar e emitindo uma fatura de recuperação de consumo como bem entendem” (sic).

Mensura que “
as faturas são referentes ao mês de abril e junho de 2022, conforme informado pela própria concessionária, porém o corte ocorreu novamente em março de 2023, é notório que ultrapassa o prazo de 90 dias firmado pela Aneel para a realização do corte, demonstrando mais ainda a desídia da apelada” (sic).

Aduz que “
o dano moral é claro ante ao constrangimento, a frustração e a dor, a qual foi submetida desnecessariamente, configurando verdadeiro e ostensivo ataque à sua honra” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, ao fim de que a apelada seja condenada a estabilização da antecipação da tutela, qual seja, que não seja efetuado o corte de energia do apelante, diante do débito referente a recuperação de consumo R$ 8.686,60 e R$ 2.895,13, ambas do mês de junho de 2022 e o valor de R$ 3.944,18 referente ao mês de abril de 2022; que seja refaturada as contas de energia, tendo em vista o consumo efetivo do apelante, bem como, seja condenado ao pagamento da indenização por danos morais na importância de R$ 20.090,00 (vinte mil e noventa reais) acrescidos de juros e correção monetária (Id. 219125848).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, impugnando, inicialmente, a justiça gratuita, bem como, arguindo preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 219125848).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 219776168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte apelada ofertou as contrarrazões impugnando a justiça gratuita concedida ao demandante/apelante, sob o argumento de que o autor possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários, sem prejuízo do seu próprio sustento, contudo, em que pese os fundamentos da parte apelada,
defiro
o pedido de justiça gratuita, nesta via recursal,

merecendo ser rejeitada a impugnação.

Registro também que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
FABRÍCIO DA SILVA
ajuizou a
ção indenizatória c/c antecipação de tutela

c/c obrigação de não fazer em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando em síntese, que é titular da unidade consumidora de n° 6/352387-5.

Sustenta que a requerida passou a cometer erros, ao enviar faturas absurdas no mês de abril/2022 no valor de R$ 3.944,18(três mil novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), em junho/2022 no valor de R$ 8.686,80 (oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) e no valor de R$ 2.895,13 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos).

Expõe que, a requerida, sem qualquer parâmetro, cobra valores aleatórios e astronômicos dos consumidores, os colocando em posição de pagar valores que não consumiram e quando questionada sobre os valores, apenas informa ser a título de recuperação de consumo.

Aduz que, a empresa não realizou perícia ou qualquer tipo de verificação do medidor.

Anota a impossibilidade de o consumo do serviço oscilar de R$ 800,00 a R$ 8.000,00. Reforça que as faturas dos meses de abril, junho e agosto estão pagas.

Acrescenta que, o ato ilícito foi configurado, ferindo o direito personalíssimo à honra e imagem, que corrobora a não possibilidade do corte de energia, referente a débitos pretéritos.

Fortes nesses argumentos, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 20.090,00 (vinte mil e noventa reais) acrescidos de juros e correção monetária a título de danos morais.

A requerida/apelada, apresentou defesa, alegando em síntese que foram realizadas duas inspeções: a) a primeira foi realizada no dia 21/12/2021, verificando que o medidor da parte autora estava irregular não registrando o consumo de corrente, o que demonstra manipulação por ação humana e b) a segunda foi realizada no dia 11/05/2022, onde verificou que o medidor da parte novamente estava irregular, não auferindo corretamente o consumo, pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor total da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2º do CPC,

restando suspensa a exigibilidade da condenação, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante insurge-se com o presente apelo, buscando que seja

reconhecida a irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia que gerou as faturas de recuperação de consumo, bem como, os débitos questionados, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência das faturas nos valores de R$ 3.944,18 (três mil novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos) referente ao mês de abril de 2022 e de R$ 8.686,80 (oito mil seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos) e R$ 2.895,13 (dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e treze centavos) respectivamente, referente a recuperação de consumo não faturado referente ao mês de junho de 2022.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 88678997 e 76520641 (Ids.219125807) acostado na pág. 305, onde ficou registrado que a parte autora acompanhou a vistoria e assinou o TOI.; Cartas ao Cliente (Id. 219125809 e 219125810), acostadas nas págs. 307 e 308 e fotos (Ids. 219125813 e 219125814).

Houve a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a
reprovabilidade
do medidor (Id. 219125818), constatando que
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com a base violada e 2º elemento inoperante” (sic).

No caso, bem decidiu o juízo primevo no sentido de afirmar que “
restou garantido ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos. Assim, observa-se que a ré agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL
).”

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondente à recuperação de consumo são perfeitamente exigíveis, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que o procedimento inicial foi realizado na presença da parte autora, sendo-lhe disponibilizada a participação na análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada
.”
(N.U 1006821-11.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais

de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024